Tribunal: STJ
Processo: 1010835-43.2018.8.26.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1950453 - SP(2021/0228086-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRENTE
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
RECORRIDO
: CLEONICE PEREIRA DE BRITO SILVA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PATROCINADOR. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONOS
E VANTAGENS. RECURSO PROVIDO.
1. O Banco Santander não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam
e entidade fechada de previdência
participante/assistido
complementar, conforme entendimento firmado no Tema 936 do STJ (
).
REsp 1.370.191/RJ
2. É vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção no regime de previdência privada, sobretudo a
partir da vigência da Lei Complementar no
independentemente das
108/2001,
disposições
estatutárias
e
regulamentares,
conforme
entendimento
consolidado no Tema 736 do STJ (
.
REsp 1.425.326/RS)
3. A inclusão da PLR nos benefícios de previdência complementar em
manutenção compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, violando
o regime de capitalização previsto na Lei Complementar no 109/2001.
4. O acórdão recorrido não observou os precedentes vinculantes do STJ, que
vedam a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios de previdência privada.
5. Recurso especial provido para acolher a ilegitimidade passiva do
patrocinador e reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os
pedidos formulados pela autora na petição inicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/02/2026
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6827fc94-ba72-498f-b380-4a7b27e20833

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6827fc94-ba72-498f-b380-4a7b27e20833

RECURSO ESPECIAL No 1950453 - SP (2021/0228086-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRENTE
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
RECORRIDO
: CLEONICE PEREIRA DE BRITO SILVA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PATROCINADOR. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONOS E
VANTAGENS. RECURSO PROVIDO.
1. O Banco Santander não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam
participante/assistido
e
entidade
fechada
de
previdência
complementar, conforme entendimento firmado no Tema 936 do STJ (
).
REsp 1.370.191/RJ
2. É vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção no regime de previdência privada, sobretudo a partir
da vigência da Lei Complementar no 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares, conforme entendimento consolidado
no Tema 736 do STJ (
.
REsp 1.425.326/RS)
3. A inclusão da PLR nos benefícios de previdência complementar em
manutenção compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, violando o
regime de capitalização previsto na Lei Complementar no 109/2001.
4. O acórdão recorrido não observou os precedentes vinculantes do STJ, que
vedam a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios
de previdência privada.
Documento eletrônico VDA53402120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:57
Código de Controle do Documento: 99f3e10e-be05-4b35-9354-2e08e7a03a84

5. Recurso especial provido para acolher a ilegitimidade passiva do patrocinador
e reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos formulados
pela autora na petição inicial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
BANESPREV – FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL, fundamentado no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE
COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Aplicação do Comunicado CG no 02
/2017. Descabimento. Ausência de indício de fraude no ajuizamento do
processo pelo causídico. Legitimidade passiva do patrocinador a responder
pela lide, no caso concreto, bem como contribuir para integralização das
contribuições destinadas ao fundo previdenciário, no caso de averiguado o
dever de indenizar. Prescrição não verificada, aplicável ao caso a prescrição
quinquenal, observada a obrigação de trato sucessivo. Matéria preliminar
afastada.;
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE
COBRANÇA – MÉRITO. Pleito de beneficiária de plano de previdência privado
para pagamento de verba devida a participação nos resultados. Sentença de
procedência, condenados os requeridos a procederem aos pagamentos, em
conformidade com o plano inicialmente contratado. Apelo dos requeridos
patrocinador e fundo gestor. A participação nos lucros e resultados da empresa
( PLR) se equipara à gratificação semestral instituída pelo Regulamento de
Pessoal do antigo Banco Banespa. Direito à suplementação dos benefícios
previdenciários já reconhecidos aos ex-empregados do Banespa pela Justiça do
Trabalho. Tema pacificado no âmbito das duas Justiças ( do Trabalho e
Comum). Precedentes. Procedência. Sentença mantida. Recursos de apelação
não providos, devida a majoração da verba honorária sucumbencial de 10% (
dez por cento) para 12% ( doze por cento) sobre o valor da condenação
prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (e-STJ, fl.
1044)

Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 112 e 114 do Código Civil, pois teria havido interpretação ampliativa de
negócios jurídicos benéficos e desconsideração da intenção consubstanciada no regulamento
contratual, resultando em inclusão de PLR/gratificação semestral a aposentados sem previsão
contratual e em afronta ao
;
pacta sunt servanda
(II)
da Lei Complementar 109/2001, porque a concessão de verba não prevista
Art. 68
no regulamento do plano teria sido deferida sem o correspondente custeio e reserva matemática, o
que violaria o regime de capitalização e comprometeria o equilíbrio atuarial;
(III) Arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido
teria deixado de observar tese firmada em recurso repetitivo (Tema 736,
sobre
REsp 1.425.326/RS)
a vedação de repasse de abonos/vantagens a benefícios em manutenção e de concessão de verba
não prevista em regulamento;
Documento eletrônico VDA53402120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:57
Código de Controle do Documento: 99f3e10e-be05-4b35-9354-2e08e7a03a84

(IV) Arts. 966 e 967, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a
manutenção da patrocinadora no polo passivo em demanda ligada estritamente ao plano
previdenciário seria indevida, em contrariedade à tese repetitiva (Tema 936, REsp 1.370.191/RJ)
sobre ilegitimidade passiva da patrocinadora.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1168/1183).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Cleonice Pereira de Brito Silva, aposentada,
ajuizou ação de cobrança em face de Banesprev – Fundo Banespa de Seguridade Social e Banco
Santander (Brasil) S/A, visando ao pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
equiparada à gratificação semestral prevista no Regulamento de Pessoal do Banespa de 1975, sob
alegação de direito adquirido e natureza contratual da verba, com pedido de condenação ao
pagamento futuro e aos atrasados, observada a prescrição quinquenal.
A sentença julgou procedente a pretensão, reconhecendo o direito da autora à
percepção da PLR e determinando a revisão do benefício de previdência complementar,
condenando solidariamente os réus ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com correção
monetária desde cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês, além das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 783-791).
No acórdão, a 25a Câmara de Direito Privado do TJSP negou provimento às apelações
dos réus, afastou as preliminares (inclusive prescrição total, aplicando prescrição quinquenal de
trato sucessivo) e manteve a equiparação entre PLR e gratificação semestral, confirmando a
condenação, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação
(e-STJ, fls. 1043-1052).
De início, em relação à ilegitimidade passiva de Banco Santander (Brasil) S.A.,
verifica-se, do excerto abaixo transcrito, que o colegiado estadual decidiu em dissonância com o
posicionamento desta Corte Superior, firmado no julgamento do
no
REsp 1.370.191/RJ,
julgamento do Tema 936 (e-STJ, fl. 1052):

O requerido BANCO SANTANDER, com efeito, deve ser incumbido de arcar
com sua parte no custeio da diferença da suplementação.

Não se olvida que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o
patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e
entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário,
como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
" (
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
personalidade jurídica autônoma
REsp 1.370.191/RJ,
Segunda Seção, julgado em
DJe de 1o/8/2018).
13/6/2018,
Ademais, quanto ao pedido de revisão do benefício da recorrida, para inclusão da
participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), mostra-se desarrazoado.
Documento eletrônico VDA53402120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:57
Código de Controle do Documento: 99f3e10e-be05-4b35-9354-2e08e7a03a84

Com efeito, o STJ, no julgamento do
representativo de
REsp 1.425.326/RS,
controvérsia nos termos do
-C do
cujo relator foi o eminente Ministro LUIS
art. 543
CPC/1973,
FELIPE SALOMÃO, consolidou o entendimento de que é vedado o repasse de abono e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar no 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares, a
saber:
(...)
Esta Corte Superior, em decisões monocráticas proferidas pela Excelentíssima
Ministra LAURITA VAZ, reconheceu a incidência dessa tese aos casos
concretos em que se pretendia a extensão do recebimento da Participação nos
Lucros e Resultados aos associados aposentados do antigo BANESPA, não
obstante inexistência de distinção entre PLR e gratificação semestral (ARESP
no 1.079.173 MG, Min. LAURITA VAZ, Decisão monocrática publicada em
ARESP no 1.021.168, Rel. Min. LAURITA VAZ, Decisão
02/05/2017;
Monocrática publicada em
.
10/02/2017)

Frise-se que, em ambos os recursos, figurou como parte a ora apelante.
Impende anotar que a Ministra fundamentou suas decisões também em voto de
minha lavra, no sentido de não se estender aos associados aposentados a participação nos lucros da
empresa concedidos aos empregados da ativa, do seguinte teor:

Nesse contexto, conquanto tenha sufragado posicionamento jurídico diverso,
hoje adoto a solução proclamada pelo C. STJ, no REsp 1.425.326/RS,
reputando aplicável aquela tese ao caso em julgamento.

De fato, a Segunda Seção deste Tribunal consolidou o entendimento de que, no regime
de previdência privada, é vedada a inclusão nos benefícios em manutenção de ganhos de
produtividade, abonos e vantagens de qualquer natureza (LC 108/2001,
o, parágrafo único),
art. 3
em razão da necessidade de manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano
de benefícios exigido pela legislação de regência. Sobre o tema:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS
ART. 543
SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E
VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM
MANUTENÇÃO.
CONCESSÃO
DE
VERBA
NÃO
PREVISTA
NO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do
-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de
art. 543
benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados -
inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares;
b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano
de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para
assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
2. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA53402120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:57
Código de Controle do Documento: 99f3e10e-be05-4b35-9354-2e08e7a03a84

(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
REsp 1425326/RS,
SEÇÃO, julgado em
DJe
28/05/2014,
01/08/2014)

Frise-se que constou expressamente no precedente acima citado que a referida tese é
aplicável ainda que o plano de benefícios de previdência privada não seja patrocinado por entidade
da administração pública.
Nesse mesmo sentido, destaco precedente desta Relatoria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL
(ADI). RECONHECIMENTO. JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS.
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL E NATALINA. INCLUSÃO EM PROVENTOS
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO.
AUSÊNCIA. PLANO DE BENEFÍCIOS. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.425.326/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
, assentou
CPC/1973)
jurisprudência de que, no regime de previdência privada, é vedado o repasse de
abono e vantagens de quaisquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares, sem a prévia
formação da fonte de custeio, de modo a evitar o desequilíbrio atuarial nos
planos de benefícios (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.425.326/RS,
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de 1o/08/2014).
28/05/2014,
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a vedação de repasse sem a prévia formação da fonte de custeio
abrange, também, as hipóteses de gratificação semestral e 13o salário, como os
reflexos do auxílio-cesta-alimentação e do adicional de dedicação integral
(ADI), deferidos pela Justiça do Trabalho ou por acordo de trabalho.
Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, QUARTA TURMA,
AREsp 1316665/RS,
julgado em
DJe
18/05/2020,
01/06/2020)

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL.
INCORPORAÇÃO
AO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
DESCABIMENTO.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PATROCINADO PELO BANESPA NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. ENTE
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APLICAÇÃO DO TEMA 736/STJ.
1. Controvérsia acerca da incorporação ao benefício de complementação de
aposentadoria da parcela denominada 'PLR - gratificação semestral'.
2. Caso concreto em que o benefício de complementação de aposentadoria é
oriundo de entidade fechada de previdência patrocinada por ente da
administração indireta (BANESPA) na época da aposentadoria.
3. Aplicação ao caso da tese firmada no julgamento do
segundo
Tema 736/STJ,
a qual: "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados
pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares" (sem grifos
no original).
4. Descabimento do pagamento da parcela pretendida na espécie.
Documento eletrônico VDA53402120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:57
Código de Controle do Documento: 99f3e10e-be05-4b35-9354-2e08e7a03a84

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
(
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp 1827760/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
02/06/2020,
08/06/2020)

No caso em julgamento, o Tribunal de origem não observou os precedentes vinculantes
do Superior Tribunal de Justiça, pois não há que se falar em direito da autora à percepção
da denominada PLR/Gratificação Semestral, diante do entendimento consolidado de que é vedado
o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo
a partir da vigência da Lei Complementar no 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para acolher a ilegitimidade
passiva do patrocinador e reformar o acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos
formulados pela autora na petição inicial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53402120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:57
Código de Controle do Documento: 99f3e10e-be05-4b35-9354-2e08e7a03a84

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.950.453 / SP
Número Registro: 2021/0228086-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10108354320188260020
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRENTE : BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
RECORRIDO
: CLEONICE PEREIRA DE BRITO SILVA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: 7681d36f-693b-46cf-a7a9-b08262955489

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:30
Código de Controle do Documento: 7681d36f-693b-46cf-a7a9-b08262955489